Tribunal: STF
Processo: ARE 1433960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.414/AL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos interposto por Luciano Ribeiro da Silva objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.806/2007. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE QUE OS SUJEITOS SE UNIRAM PARA O COMETIMENTO DE UM ÚNICO CRIME. SEM RAZÃO. PROVA NOS AUTOS DE QUE EXISTIA UMA QUADRILHA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UNIÃO INDÍVIDUOS PARA O COMETIMENTO DE UMA SÉRIE DE CRIMES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DA ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE SUA POTENCIALIDADE LESIVA NÃO FOI COMPROVADA. SEM RAZÃO. NÃO É NECESSÁRIA A APREENSÃO OU PERÍCIA NA ARMA PARA COMPROVAR SUA POTENCIALIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NÃO É NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL NA ARMA PARA COMPROVAR SUA EFICÁCIA. REFORMA EX OFFICIO NAS PENAS APLICADAS AOS APELANTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DOS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal.



    A Recorrente, Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, alega que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4414/AL, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual 6.806, de 23 de maço de 2007, que criou o Juízo Especializado da 17ª Vara Criminal da Capital (Maceió), com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.



    Por esta razão, a Recorrente sustenta a nulidade dos atos instrutórios praticados pelo juízo de origem, “já que conduzido por juízo de exceção”.



    Argumenta que “a condenação do recorrente não pode ser mantida, já que proferida por juízes de exceção, designados discricionariamente pelo Presidente do Tribunal a quo, em clara ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5º, XXXVII e LII, da CF/88) e aos critérios constitucionais (antiguidade e merecimento) para remoção e promoção de juízes (artigo 93, II e VIII-A, da CF/88)”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF no ponto relativo aos critérios constitucionais para remoção e promoção de Juízes e que a suposta violação ao princípio do Juiz Natural acarretaria ofensa indireta à Constituição Federal. 



    É o relatório. DECIDO.



    O acórdão prolatado por esta Corte na ADI 4.414/AL, Tribunal Pleno, de minha relatoria, assentou o seguinte:



    “23. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Plenário para declarar a nulidade, com redução de texto, dos seguintes dispositivos e termos da Lei estadual de Alagoas nº 6.806 de 2007: (a) as palavras “todos indicados e nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do Pleno, para um período de dois (02) anos, podendo, a critério do Tribunal, ser renovado”, no art. 2º; (b) o art. 5º, caput e seu parágrafo único; (c) o art. 7º e o art. 12, que violam o princípio do juiz natural ao permitir os poderes de avocação e de comissão; (d) o art. 8º; (e) o art. 9º, parágrafo único e respectivos incisos, bem como a expressão “crime organizado, desde que cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos, ou por posição de mando de um agente sobre os demais (hierarquia), praticados através do uso da violência física ou psíquica, fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local ou regional, nacional ou internacional”; (f) o art. 10; (g) os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 11, preservado o seu caput; (h) a expressão “e procedimentos prévios”, no art. 13.



    24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital.”



    Por conseguinte, foi mantida a validade dos atos processuais já praticados ao tempo do julgamento, datado de 30/05/2012, e determinado que os processos pendentes sem prolação de sentença fossem assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais.



    Segundo se extrai do acórdão proferido pelo TJAL, ora recorrido, “a mencionada lei não legislou em matéria penal ou processual, tendo apenas se manifestando acerca da organização judiciária, no sentido da previsão da vara especializada para julgamento de crimes organizados, portanto, em consonância com a Constituição do Estado de Alagoas, em especial, seu artigo 125”.



    Sublinhou, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 17ª Vara Criminal da Capital quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.414, apenas reconhecendo a irregularidade de alguns dos artigos da Lei Estadual n. 6.806/2007”.



    Deveras, os fundamentos do acórdão ora recorrido estão em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.



    Com efeito, a c. Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento da Rcl 17.203/AL, constatou que, “Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado”, razão pela qual a Reclamação foi julgada improcedente. Confira-se o acórdão, relatado pelo Ministro Dias Toffoli:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 



    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    De modo idêntico, no julgamento da RCL 18.555, ajuizada em face do Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, em 05/09/2014, a Segunda Turma julgou improcedente a alegação de violação do acórdão proferido na ADI 4.414, in verbis: 



    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, ‘pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF’. Adoção de critério compatível designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do ‘currículo e afinidade no tratamento com processos criminais’. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18.555/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2015)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes que corroboram esse entendimento: ARE 1.209.773/AL, Rel. Min. Marco Aurélio. DJe de 19/6/2019, ARE 1.221.820/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2019; ARE 1.063.474/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/3/219; e Rcl 17.757/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016. 



    Consectariamente, diante da conformidade entre o aresto recorrido com a jurisprudência desta Corte, a insurgência não merece ser acolhida.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso de agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente